Tribunal: TJMT
Processo: 1015046-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015046-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), LENIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.447.729-13 (AGRAVADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS MELLO - CPF: 061.332.481-14 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA –
CUSTEIO DE PROFISSIONAL MÉDICO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA REGIONAL
–

DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA EXTENSÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS INDICADOS

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - V
erifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II –
D
iante da
fundada dúvida que resiste acerca da necessidade dos procedimentos prescritos, bem como em relação ao custeio de procedimento cirúrgico em hospital localizado na cidade de São Paulo, ao arrepio da área geográfica de abrangência das obrigações contratuais, deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE DE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1011554-47.2024.8.11.0015, manejada por LENIR PEREIRA DA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa cominatória, que o agravante autorize e custeie a continuidade do tratamento da obesidade com a realização das cirurgias reparadoras, nos exatos termos prescritos no relatório médico.

Para tanto, diz a agravante que a negativa de atendimento à autora, ora agravada, encontra-se amparada pela legislação vigente, a qual não prevê o custeio de procedimento
s
estéticos para os casos de cirurgia reparadora de flacidez pós-bariátrica.

Ressalta, ainda, que a agravante
busca compelir o plano de saúde a realizar os procedimentos vindicados com o profissional de sua escolha fora da rede e da área de abrangência contratada com alguns dos procedimentos que sequer possuem cobertura contratual
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa cominatória, que
a
agravante autorize e custeie a continuidade do tratamento da obesidade
,
com a realização das cirurgias reparadoras, nos exatos termos prescritos no relatório médico.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado;
e
b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, consoante registrado desde a apreciação liminar deste recurso,
ao menos no atual estágio
da lide e diante do co
ntexto
fático apresenta
do
nos autos,
não
s
e
verificam

presentes
os
requisitos da tutela de urgência antecipada
.

Segundo se infere do teor decisório objurgado,
a operadora de plano de saúde
foi compelida
a custear extenso procedimento cirúrgico em rede particular de outro Estado da Federação, sem
que
, contudo,
fosse
m
considerada
s
as nuances que circundam o caso
sub judice
.

A
autora busca obrigar a operadora de plano de saúde a custear integralmente a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, com base em laudo confeccionado por profissional médico da cidade de São
Paulo-SP
.

Ocorre, porém, que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes
possui abrangência regional
, ou seja, com cobertura
restrita a
os municípios do norte do Estado de Mato Grosso
e
a
os

profissionais da rede credenciada da agravante
, cujos quais sequer foram considerados pela agravada.

A propósito, o contrato entabulado entre as partes, conforme documento encartado no id de n. 217420662, define os seguintes municípios como áreas abrangidas
:

No mais, também salta aos olhos, no caso, as dúvidas que pairam sobre a extensão dos procedimentos indicados, no total de 12 cirurgias, o que, em última análise, permite sugerir a
instalação
do procedimento de junta médica, na forma definida na tese firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1069, senão vejamos:

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Assim, diante da
fundada
dúvida
que resiste
acerca da necessidade d
os procedimentos prescritos,
bem como em relação ao custeio de procedimento cirúrgico em hospital localizado na cidade de São Paulo, ao arrepio da área geográfica de abrangência das obrigações contratuais, deve ser
reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
revogar
a decisão
recorrida
que deferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024